Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTE PÓS BARIÁTRICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.069. CARÁTER REPARADOR. PROVA. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (TEMA 1.069), fixou as seguintes teses: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e; (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
2. Não há como acolher o pedido para que a operadora de plano de saúde custeie a cirurgia plástica em paciente pós bariátrica se a prova que instruiu o feito não converge para a confirmação segura de que a cirurgia prescrita ostenta caráter reparador, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.